Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-86.2022.8.11.0005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissões e obscuridades. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002427-86.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NEY CLAUDIO DO NASCIMENTO - CPF: 482.224.611-68 (EMBARGANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), TATIANE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 006.123.291-27 (VÍTIMA), REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - CPF: 055.661.743-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Embargos de declaração
em apelação criminal
.
O
miss
ões
e
obscuridades
.
Rediscussão
de
matéria.
Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
contra
o acórdão
que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal
,
mante
ndo

a

condenação
d
o
embargante

condenação pel
a prática
do crime de lesão corporal culposa (
CP,
art. 129, § 6°
)
.

A Defesa apontou omiss
ões
e
obscuridades
no acórdão, visando à correção dos supostos vícios
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
d
efinir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar
as teses de
ausência de provas produzidas sob contraditório judicial
e falta de análise

sobre
o nexo de causalidade entre a conduta
e o resultado
; e
(
ii
)
e
stabelecer se houve
obscuridade em relação as teses
que abarcam a confissão parcial e a
caracterização da culpa inconsciente.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPP, art. 619), não servindo para rediscutir mérito.

4.
O acórdão embargado já analisou expressamente a prova produzida em
J
uízo (laudo pericial, depoimento da vítima e confissão parcial), afastando a alegação de que a condenação se baseou apenas em elementos inquisitoriais.

5.
O nexo de causalidade foi reconhecido, pois as lesões constatadas no laudo são compatíveis com a narrativa da vítima e com a admissão parcial do réu.

6.
Não há obscuridade quanto à confissão parcial nem à culpa inconsciente, pois o acórdão deixou claro
a
admissão da conduta pelo
réu
, ainda que sem dolo,

caracteriza autoria e reforça a configuração do crime culposo.

IV. Dispositivo

7
.
Embargos
de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ED no
AgRg
no
REsp
1833275/CE, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.439.910
/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 08.10.2019; TJMT, ED em AP 0000164-64.2014.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025; TJMT, AP 0001931-03.2014.8.11.0087, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra
o acórdão

proferid
o por esta Terceira Câmara Criminal
n
a Apelação Criminal

n.

1002427-86.2022.8.11.0005
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso
interposto pel
a
embargante
,
mantendo sua condenação pel
a prática
do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6°, do CP).

N
as razões recursais,

a Defesa
aponta omiss
ões
e obscuridades

no acórdão

quanto
à
inexistência de provas colhidas sob o contraditório judicial
,
à ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
,
e à configuração da culpa inconsciente.

Diante disso
requer seja
m
sanado
s
o
s
vício
s

(Id
304867883
).

Em contrarrazões, a PGJ manifest
a
-se
pel
a rejeição dos embargos (Id
3
09650374
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração,
uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da
finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que a Defesa
d
o
embargante
interpôs recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Criminal
da Comarca de
Diamantino/
MT
.

A Terceira Câmara Criminal,
sob minha relatoria
, julgou
, à unanimidade,

pelo
não provimento do
s
recurso
s,
no dia
3
0
de
ju
l
h
o de 2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa. Provas produzidas em juízo. Confissão parcial. Culpa inconsciente. Não afastamento da punibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Imprudência na conduta. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), em razão de agressões praticadas contra a vítima durante discussão.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória está fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, sem suporte probatório produzido sob contraditório judicial; e (
ii
) examinar se a conduta do agente poderia ser excluída da tipicidade penal com fundamento na culpa inconsciente.

III. Razões de decidir

3.
A condenação não se baseia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em prova pericial e nos depoimentos prestados em juízo, respeitado o contraditório.

4.
A materialidade e autoria restam comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, pedido de medidas
protetivas e declarações da vítima compatíveis com os elementos técnicos.

5.
A confissão do apelante, ainda que parcial, corrobora os demais elementos de prova, conferindo robustez à condenação.

6. A tese da culpa inconsciente, ao contrário de afastar a punibilidade, caracteriza precisamente o tipo penal culposo pelo qual o réu foi condenado.

7. A imprudência do agente ao retirar o bastão das mãos da vítima caracteriza o nexo causal e a violação do dever objetivo de cuidado, fundamento suficiente para a condenação por crime culposo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 6º; CP, art. 18, II; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.439.910/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 08.10.2019; TJMT, AP 0001931-03.2014.8.11.0087, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.05.2019; TJMT, AP 1000421-38.2024.8.11.0102, j. 16.05.2025; TJMG, AP 10024142089655001, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris
Boccalini
, j. 26.07.2016.

Irresignada, a Defesa

do embargante
opôs o presente recurso alegando
omiss
ões

e
obscuridades

no acórdão embargado
.

Todavia,
com
o
detid
o

exame

das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado
(Id 303370373)
,
verifico que a pretens
ão
defensiva

não merece prosperar
.

I
mpende consignar que

os embargos de declaração têm estrito cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP. Também são cabíveis para a correção de eventual erro material, conforme entendimento consolidado pela doutrina e
pela jurisprudência pátria, sendo excepcionalmente possível a modificação d
a decisão.

Nesse contexto,
não v
erific
o a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Ao contrário do alegado, d
a leitura atenta d
a

decisão
embargad
a
, verifica-se que todas as questões
trazidas pela Defesa
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas
,
exp
o
stas
de forma clara
.

I – Da omissão:

A
Defesa
sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de que a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal alegação não procede.

Foi expressamente consignado no acórdão que fora reconhecido
o laudo pericial como prova técnica não repetível, cuja produção na fase investigativa é admitida pelo próprio art. 155 do CPP, que ressalva
“
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”
. Ademais,
destacou-se no
acórdão que
“
a vítima foi ouvida em juízo, apresentando narrativa compatível com as lesões constatadas
”
, o que evidencia a submissão da prova oral ao contraditório.

Ainda,
consignou-se n
o acórdão que
“
o próprio ofensor, em sede judicial, relatou ter causado lesões à vítima ao retirar-lhe das mãos o bastão que ela portava
”
, demonstrando que houve confissão parcial em
J
uízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse cenário, o
acórdão foi claro ao afirmar que
“
a condenação não se baseia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em prova pericial e nos depoimentos prestados em juízo, respeitado o contraditório
”
.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois
a questão em discussão foi enfrentada n
o acórdão adequadamente, concluindo pela existência de elementos probatórios submetidos ao contraditório judicial.

Sob outro viés,
o
embargante
alega omissão quanto
à falta de análise adequada sobre
o nexo de causalidade entre sua conduta e as lesões sofridas pela vítima, argumentando que o laudo pericial, realizado dois dias após os fatos, não estabeleceria relação direta entre as lesões e a conduta a ele imputada.

Todavia, fora consignado na decisão combatida que
as lesões descritas no laudo pericial eram compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima e confirmada parcialmente pelo próprio embargante.

Além disso, ressaltou-se
que
“
o exame foi realizado apenas dois dias após as agressões
”
, período insuficiente para comprometer o resultado da prova.

Ademais, a tese de desclassificação para vias de fato
foi afastada
justamente por reconhecer que as lesões constatadas no laudo pericial decorreram da conduta do embargante, estabelecendo assim o nexo causal necessário à configuração do crime de lesão corporal culposa.

Diante de tais considerações, inexiste omissão no acórdão
a ser sanada.

II – Da
obscuridade
:

A embargante

alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao mencionar uma
“
confissão parcial
”
, argumentando que sua conduta ao retirar o bastão das mãos da vítima não configuraria admissão de culpa, mas sim reação instintiva de autodefesa.

Sem razão, contudo
.

O acórdão
está
claro
nesse ponto, na medida em
que o embargante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter retirado o bastão das mãos da vítima, o que resultou nas lesões constatadas no laudo pericial. Essa admissão, ainda que não reconheça o dolo, configura confissão parcial dos fatos, na medida em que confirma a autoria da conduta que resultou nas lesões.

A valoração dessa confissão como elemento de convicção é questão de mérito já decidida
n
o acórdão, não havendo obscuridade a ser esclarecida por meio de embargos de declaração.

Noutro giro, o embargante sustenta que
o acórdão foi obscuro ao não esclarecer em que consistiu a violação ao dever objetivo de cuidado e
por que
não seria cabível a absolvição por atipicidade ou excludente de ilicitude.

Há clareza nesse aspecto no acórdão
ao afirmar que
“
o apelante não possuía intenção dolosa de lesionar a vítima, tendo praticado a conduta por imprudência
”
e que
“
ao 'tomar' o bastão da vítima, assumiu risco de
resultado diverso, ou, calculou que não causaria prejuízo à ofendida, configurando o ilícito penal
”
.

Convém salientar que da
dinâmica do fato, considerando que o apelante se utilizou de força física contra a vítima,
poderia causar lesão à vítima. Assim, a conduta do embargante de
não prev
er
um resultado lesivo que era objetivamente previsível para uma pessoa de diligência mediana
o fez responder pelo delito na modalidade culposa.

Fora explicitado
adequadamente que a culpa inconsciente não exclui a tipicidade, mas, ao contrário, integra o próprio conceito de crime culposo previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal. A imprudência na conduta do embargante foi identificada no ato de retirar o bastão das mãos da vítima sem os cuidados necessários para evitar as lesões que efetivamente ocorreram.

Quanto às excludentes de ilicitude, o acórdão, ao reconhecer a tipicidade culposa da conduta, implicitamente afastou a incidência de causas justificantes, não havendo obscuridade a ser sanada neste ponto.

Impende consignar que há obscuridade quando
a decisão judicial não é clara o

suficiente, dificultando a compreensão sobre o que foi decidido
, o que não ocorra na presente hipótese.

Em suma, o que se verifica é que
o
embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Assim, observa-se
que
os embargos opostos não se prestam ao fim pretendido, revelando-se mera tentativa de rediscutir questões já
apreciadas e decididas, o que se mostra incabível na via eleita, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do entendimento sedimentado pelos tribunais.

Diante da
finalidade específica
do presente recurso,
não pode ser

acolhido quando pretende a
modificação, anulação ou referenda
da
decisão embargada
.

Dessa forma
, verifico que a
pretensão defensiva
se
mostrou incompatível com as hipóteses
legais
pré-estabelecidas
(CPP,
art. 619
)
, notadamente porque os
de
claratórios não se prestam para
rediscutir matéria
já debatida, em nítido intento de ver reapreciada
a
quest
ão
, a fim de alterar o resultado da decisão embargada, sem que exista, realmente, qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido
:

“
(...) 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os
aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
(ED no
AgRg
no
REsp
1833275/CE, Rel. M
in.
Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
j.
17
.
12
.
2019
).

“É inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e reanálise das provas, devendo o inconformismo quanto à conclusão adotada pelo julgado ser manifestado pelos meios recursais próprios.”

(
TJMT, ED em AP
0000164-64.2014.8.11.0010,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
7
.
7
.
2025
).

No que se refere ao prequestionamento, ressalto que foi analisado no acórdão embargado expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção aos dispositivos legais pertinentes.

Outrossim
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida.

Por tais considerações,
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO

o
s embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025